Tribunal: TJDFT
Processo: 0743224-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0743224-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA VIRGINIA DE ANDRADE, KAREN CAROLINE DE ANDRADE SIMIAO, WALDEMOR JOSE DE ANDRADE JUNIOR, VILMAR JOSE DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAMILA VIRGINIA DE ANDRADE, KAREN CAROLINE DE ANDRADE SIMIAO, WALDEMOR JOSE DE ANDRADE JUNIOR e VILMAR JOSE DE ANDRADE contra a decisão de ID 144155597, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum n. 0745609-24.2022.8.07.0001. Na citada decisão, o Juízo de 1o Grau determinou a retificação da autuação para que a liquidação siga o rito comum. Nas razões recursais, os agravantes informam que, na origem, o feito cuida de liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Brasília na Ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400, que determinou Banco do Brasil S/A a redução do índice de correção monetária incidente sobre as Cédulas de Crédito Rural n° 88/00205-5 e 89/00073-0 em março de 1990, assim como a devolução dos valores recebidos a maior, devidamente corrigidos. Alegam que, por não depender de comprovação de fatos novos, a liquidação deve se ser realizada por arbitramento. Assim, os agravantes requerem, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar que a liquidação tramite por arbitramento (ID 42402303). Em atenção ao pedido de informações deste Relator (ID 42749696), o Juízo de origem consignou que [...] a adoção do procedimento comum se justifica pela necessidade de que o autor comprove, tanto documentalmente, quanto por meio da prova pericial, a efetiva contratação da cédula de crédito rural objeto de liquidação (ou seja, a titularidade do direito), ou seja, fato novo que não se encontra descrito no título que se visa liquidar; bem como os valores a serem restituídos, caso existam. [...] (ID 42814228). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição do procedimento a ser adotado na liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Brasília na Ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400: comum ou por arbitramento. E, conforme relatado, o Juízo de 1o Grau adotou o procedimento comum por entender que os autores, ora agravantes, precisam comprovar a titularidade do direito, ou seja, a efetiva contratação das Cédulas de Crédito Rural, bem como os valores a serem restituídos. Sobre o tema da liquidação, o CPC prevê o seguinte: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. [...] Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. (destaque nosso). Acerca do mesmo assunto, Humberto Theodoro Júnior nos ensina: Havendo necessidade de provar fatos novos para se chegar à apuração do quantum da condenação, a liquidação terá de ser feita sob a forma do procedimento comum (art. 509, II). Se, porém, já existirem nos autos todos os elementos necessários para os peritos apurarem o valor do débito, o caso será de arbitramento (art. 509, I)1. (destaque nosso). Pois bem. Observa-se que o título executivo judicial vinculado à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública descrita alhures, mesmo que não tenha identificado especificamente os destinatários, o valor devido a cada um deles ou mesmo definido o tipo de liquidação a ser seguido, declarou expressamente os critérios e parâmetros necessários para o cálculo dessa quantia. No caso ora em análise, as cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias 88/00205-5 e 89/00073-0, juntadas aos autos de origem conforme documentos de Ids 144115136 e 144115139, respectivamente, identificam os destinatários dos títulos executivos e o valor correspondente ao negócio jurídico. Em complemento, a cessão de crédito de ID 144115135 dos autos de origem, especifica os agravantes como cessionários da totalidade dos possíveis proveitos econômicos advindos de ação judicial relacionada à correção dos índices aplicados aos contratos de financiamento rurais vinculados à Ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400. O Banco ora agravado ainda não se manifestou em contestação nos autos de origem, e mesmo que seja evidenciada a necessidade de conhecimentos técnicos para fins de apuração do valor devido em decorrência da condenação imposta, esses cálculos podem ser realizados na liquidação por arbitramento conforme previsão do já mencionado art. 510, do CPC. A liquidação por procedimento comum deve ser utilizada quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. No caso em apreço, não verifico de pronto qualquer fato novo a ser alegado ou provado, visto que os agravantes trouxeram aos autos os documentos comprobatórios da titularidade do direito reconhecido pela sentença coletiva (cédulas rurais e cessão de crédito). Assim, aparentemente não há razão para que seja adotado o procedimento comum para fins de liquidação provisória da sentença, sendo cabível, nos termos da legislação vigente, a liquidação por arbitramento. Seguindo o mesmo entendimento, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCABÍVEL. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. DIREITO DAS PARTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A liquidação da sentença deverá dar-se por arbitramento, uma vez que se trata de condenação ilíquida, a qual necessita da realização de perícia contábil para apreciar o valor devido à agravante, e inexistem fatos novos pendentes de apreciação. [...]. (Acórdão 1652229, 07352346420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. PROCEDIMENTO CABÍVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e determinou a liquidação por intermédio de prova pericial - afastando a hipótese de liquidação pelo procedimento comum. 2. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil no 94.008514-1, relativa à condenação solidária da União, Bacen e Banco do Brasil a devolução de valores cobrados indevidamente - diferenças entre IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). 3. Se o título judicial exequendo, embora não tenha identificado especificamente os seus destinatários e o valor devido a cada um deles, estabelece expressamente critérios e parâmetros suficientes ao cálculo do quantum devido, a liquidação deve seguir pela modalidade de arbitramento. 3.1. A adoção do procedimento de liquidação comum (art. 509, II, CPC) somente se justifica quando necessário o exame de fatos novos, não considerados pelo título. 3.2. A identificação dos destinatários do título executivo emerge da relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada nas cópias das cédulas de crédito rural. Eventuais alegações de excesso podem ser inseridas como ajuste de contas, identificável mediante prova técnica - cuja realização, no caso concreto, foi oportunamente deferida. 4. No tocante ao prequestionamento, o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar o decisum. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1634448, 07241462920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Nesse sentido, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo, eis que a probabilidade do provimento do recurso está demonstrada em razão da adequação da liquidação por arbitramento à legislação específica e ao entendimento deste TJDFT; e o risco de dano de difícil reparação pode ser observado pela possível realização de procedimentos desnecessários no processo originário. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar que o processo de origem siga o rito da liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I do CPC, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 59. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018.